Tribunal: STF
Processo: Rcl 56489
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIAS SIGILOSAS EM CURSO.



1. A autoridade reclamada informa que há diligências em curso que devem permanecer sigilosas para não comprometer a eficácia de investigação.



2. Enquanto tais diligências estiverem em andamento, o acesso aos autos deve ser restringido, sob o risco de gerar dano irreparável ou de difícil reparação. Precedente.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Mario Teixeira Santos da Silva, com fundamento nos arts. 102, I, l, e 103-A, §3º, da CF, nos arts. 319, 988, II, e 989, II, do CPC, em face de suposta omissão nos autos da Ação Penal n. 0000479-08.2018.8.11.0025, em trâmite na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que teria violado a autoridade da Súmula Vinculante 14.



2.  O autor alega que em 18.08.2022 sua defesa constituída solicitou habilitação nas colaborações premiadas n. 0000175- 38.2020.8.11.0025 e n. 0004661-03.2019.8.11.0025; porém, não obteve resposta até o presente momento. Segundo defende, este fato violaria o exarado por esta Corte na Súmula Vinculante 14, tendo em vista ser direito do advogado o acesso a todos os documentos formados no processo



3.  A autoridade reclamada prestou informações. 



4. É o relatório. Decido.



5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



6. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º).



7. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



8. Consta das informações prestadas pela autoridade reclamada que o acesso aos autos foi negado porque existem diligências sigilosas em curso, cuja divulgação pode atrapalhar a eficácia da investigação:



    Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, informo que tramita neste Juízo os Incidentes de Colaboração Premiada formulado entre o Ministério Público e os colaboradores ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA e DHIOGENES MORETTI NUNES no interesse da Ação Penal nº 0000479-08.2018.8.11.0025.



     (...)



    Evidencio que as tratativas e consequentes informações prestadas pelos Colaboradores englobaram diversos fatos, sendo que não houve o oferecimento de denúncia em relação a totalidade dos fatos narrados. 



    Dessa forma, por envolver fatos ainda em apuração, não tratados na referida ação penal, o sigilo dos autos das Colaborações Premiadas foram mantidos. 



    (...)



    Imperioso ressaltar que o pedido da defesa foi indeferido, uma vez que o Reclamante não possui qualquer relação com os autos da Ação Penal nº 0000479-08.2018.8.11.0025, não tendo a defesa, ao requerer habilitação nos autos dos Incidentes de Colaboração, apresentado as razões e/ou motivos que justificassem a necessidade do Reclamante em ter acesso aos respectivos Acordos de Colaboração, os quais tramitam em Segredo de Justiça, eis que contem fatos que não foram denunciados na Ação Penal nº 0000479-08.2018.8.11.0025, conforme já dito. 



9. Correta a autoridade reclamada. A Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito (Rcl 10.110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação , ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 17 de março de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator